Tribunal: TJMT
Processo: 0000431-86.2016.8.11.0100
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000431-86.2016.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ANTUNES DE BARROS AMORIM - CPF: 128.333.887-48 (ADVOGADO), FERNANDA ANTUNES DE BARROS AMORIM - CPF: 128.333.887-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR OMISSÃO. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, reformando sentença de procedência em Ação de Ressarcimento, ao entender inexistente o nexo causal entre os danos alegados e a má conservação da Rodovia Estadual MT-170.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos documentos e do regime de responsabilidade adotado; e (ii) a necessidade de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de omissões, obscuridades ou contradições, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito (CPC/2015, art. 1.022).

4.

O acórdão analisou de forma clara e fundamentada os elementos probatórios apresentados, concluindo pela ausência de provas robustas do nexo causal entre os danos e a omissão estatal, bem como quanto ao regime de responsabilidade aplicado.

5.

O prequestionamento explícito é desnecessário quando a decisão judicial já aborda os fundamentos legais pertinentes, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os argumentos apresentados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

6. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: "
Embargos de Declaração não são meio para rediscutir mérito nem para prequestionar expressamente dispositivos legais já analisados".

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, precedentes sobre responsabilidade subjetiva por omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SOMPO SEGUROS S.A.
em face do acórdão visto no id. 232628699 que, seguindo o voto do Relator convocado, Dr. Marcio Aparecido Guedes, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos da Ação de Ressarcimento. No referido julgamento, entendeu-se que a responsabilidade do Estado do Mato Grosso, por omissão, seria subjetiva, e que inexistia prova suficiente do nexo de causalidade entre os danos alegados e a má conservação da Rodovia Estadual MT-170.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de
omissões no acórdão, argumentando que o
reconhecimento da presunção relativa do boletim de ocorrência não teria sido elidido por provas em sentido contrário
, que a
análise das demais provas, como fotografias e reportagens jornalísticas, corroboram a precariedade da via pública e o nexo causal, bem como que houve adoção equivocada do regime de responsabilidade subjetiva, em dissonância com precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Nesses termos, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos para, com efeitos infringentes, sejam sanadas as omissões suscitadas
(id. 235231679)
.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, manifesta-se pela rejeição dos embargos (id. 243821195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
SOMPO SEGUROS S.A
contra o acórdão visto no id. 231241677 que, seguindo o voto do Relator convocado, Dr. Marcio Aparecido Guedes, deu provimento ao Recurso de Apelação do ESTADO DE MATO GROSSO. Esse julgado reformou a sentença de procedência da Ação de Ressarcimento referente ao acidente veicular sofrido pelo segurado na Rodovia Estadual – MT 170.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, não se verifica a existência dos vícios alegados pela embargante.
No que tange ao primeiro ponto, relativo ao boletim de ocorrência, o acórdão embargado expressamente abordou a questão, ressaltando que tal documento goza de presunção relativa de veracidade, mas que essa presunção foi insuficiente diante da ausência de provas robustas que demonstrassem o nexo de causalidade entre o acidente e a omissão estatal.

Quanto às fotografias e reportagens jornalísticas, também houve análise no sentido de que não foram contemporâneas aos fatos, o que comprometeu sua força probante. Sobre a responsabilidade subjetiva, o acórdão fundamentou-se em precedentes das Câmaras de Direito Público e em doutrina aplicável, considerando a regra excepcional para omissões genéricas do Estado, conforme disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Assim, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso não deve ser acolhido.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater isoladamente todos os dispositivos legais ou argumentos levantados pelas partes, mas apenas a expor, de forma clara e suficiente, os fundamentos de sua decisão.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, mas não os acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025